Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA SANTANA SEVERO EMBARGADO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, SABRINA SANTANA SEVERO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Encontra-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos por ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO (Id 55080526). Em 2/5/2024, a até então curadora da embargante, JULIANA PEREIRA DA SILVA, peticionou nos autos (Id 58660690) informando a alteração da curatela da Sra. ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, por decisão proferida em 26/4/2024 nos autos da ação de curatela, processo no 0719689-25.2021.8.07.0020, tendo sido nomeada como curadora definitiva a filha da curatelada, SABRINA SANTANA SEVERO (Id 58660692). Com a alteração da curatela, cessaram-se os poderes conferidos pela antiga curadora ao patrono HUMBERTO KREMER NETO, subscritor dos embargos de declaração, havendo necessidade de regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO. Constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I, do CPC, foi suspenso o curso do processo e convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, através de sua curadora SABRINA SANTANA SEVERO, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 59552568). É o breve relatório. Decido. Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 60190427, a qual indica a não intimação da parte embargante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, na pessoa de sua curadora Sra. SABRINA SANTANA SEVERO para regularizar sua representação. No caso, consta da certidão do oficial de justiça referente ao mandado de intimação pessoal da embargante a informação de que esta não mais reside no local. Considerando as informações constantes dos despachos de Id 57923338 e Id 59552568, bem como o contido na diligência da Oficial(a) de Justiça (Id 60190427) de impossibilidade de intimação tanto da Sra. ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, quanto de sua curadora Sra. SABRINA SANTANA SEVERO, tenho que a intimação pessoal da embargante foi frustrada porque sua nova curadora deixou de cumprir dever processual a que está sujeita: de atualizar informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, impõe-se considerar como válida a intimação enviada ao endereço da representante da embargante constante dos autos, porque ela se mudou sem comunicar o novo local em que fixou domicílio e “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Dessa forma, com a juntada aos autos da certidão do oficial de justiça em 12/6/2024, tenho que o prazo de 5 dias para manifestação acerca do despacho de Id 59552568, que determinou a regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, na pessoa de sua curadora SRA. SABRINA SANTANA SEVERO, iniciou-se em 13/6/2024, expirando em 19/6/2024. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao recorrente, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2.A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 24 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora